Tribunal: TJBA
Processo: 8060161-48.2025.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8060161-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

EXCIPIENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS MUNIZ DE PINHO

Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

EXCEPTO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INIMIZADE CAPITAL ENTRE JUIZ E ADVOGADO DE RÉU EM AÇÃO PENAL
.

ARGUMENTO
S
DO EXCIPIENTE
.
COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO PARA JULGAR AÇÃO PENAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE “JUÍZO DE VALOR PRÉVIO”, “INTERESSE EM MONITORAMENTO DA VIDA PESSOAL” E “HISTÓRICO DE ATRITO PROFISSIONAL” ENTRE JULGADOR E CAUSÍDICO.

INVIABILIDADE da tese esposada pelo ora excipiente
.
NÃO VERIFICADAS,
NA SITUAÇÃO SOB ANÁLISE,
AS HIPÓTESES DO ART. 254, DA LEI ADJETIVA PENAL.
INIMIZADE APTA A ENSEJAR A SUSPEIÇÃO DO JUIZ QUE DEVE SER RECÍPROCA E CABALMENTE COMPROVADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS NO CASO EM TELA. HOSTILIDADE ENTRE EXCIPIENTE E EXCEPTO QUE DEVE SER GRAVE E PROFUNDA, DECORRENTE DE AGRAVO SIGNIFICATIVO OU MALQUERER DURADOURO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO QUE ADVÉM, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, DO SEU DEVER FUNCIONAL, HAJA VISTA A REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, POR FORÇA DA JUNTADA DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO AOS AUTOS DO PROCESSO, PELO PATRONO DA PARTE EXCIPIENTE
.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de
Exceção de Suspeição, apresentada por Pedro
Henrique Jesus Muniz de Pinho
, contra
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara
dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa
da Comarca de
Salvador
/Ba, Dr.
Waldir Viana Ribeiro Junior
, por força de
suposta inimizade havida entre o referido Magistrado e o Causídico que representa o Excipiente – circunstância que supostamente inviabiliza o julgamento da Ação Penal nº 8041075-59.2023.8.05.0000 pelo Juiz Excepto
.

2.
ESCORÇO FÁTICO.
De acordo com o autor da presente Exceção de Suspeição, há entre seu Advogado e o Juiz condutor da Ação Penal em que figura como Réu, “inimizade pessoal”, decorrente de alegado “juízo de valor prévio” prejudicial do Magistrado em relação ao Patrono. Argumenta, outrossim, que o acesso do Juiz ao perfil do Causídico em rede social, configura indevido “interesse em monitoramento de sua vida pessoal”, observando-se, outrossim, na hipótese
sub examine
, “histórico de atrito profissional” entre Julgador e Advogado.

3.
OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO E ENTENDIMENTO DO EXCEPTO
.
Com esteio no Art. 100, do Código de Processo Penal, o Magistrado de piso recusou a Exceção oposta, sustentando, nesse sentido,
em apertado resumo,
a imparcialidade e equidistância com relação aos fatos e às partes dos autos principais, inexistindo qualquer incompatibilidade na sua atuação funcional.
Reiterou, em informes prestados, não haver, de sua parte, “qualquer pessoalidade, seja com relação ao excipiente, seja com seu advogado”, salientando, igualmente, ser “deveras intrigante a persistência do peticionário” nesse sentido. Conclui, a esse respeito, que “por mais que o excipiente possa externar sentimentos negativos impregnados em seu âmago, não encontrou e não encontrará o sinalagma, sem o qual não pode exsurgir uma inimizade, sobretudo, capital.”

4.
PARECER MINISTERIAL
.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Maria
Augusta Almeida Cidreira Reis
, o
Parquet
pugna pela rejeição da Exceção, sustentando, em síntese, que “No caso em análise, os elementos suscitados pelo Excipiente não se revestem da gravidade e da concretude necessárias para configurar a alegada ‘inimizade capital’, especialmente conside
rando que a suposta má querença se daria primariamente em relação ao advogado, e não diretamente ao Excipiente (Pedro Henrique).”
Ressalta, ademais, que na situação em espeque a conduta do Magistrado Excepto foi “estritamente institucional e funcional, não revelando interesse pessoal (Art. 145, IV, CPC) ou inimizade capital (Art. 254, I, CPP).”

5.
FUNDAMENTOS PARA A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO
.
As hipóteses de suspeição do Magistrado, nos feitos criminais, estão dispostas no Art. 254, do Código de Processo Penal, sendo válido frisar que nenhuma delas se encontra presente na situação em espeque.
Resta f
orçoso
afirmar
que para o reconhecimento da suspeição,
o excipiente deve demonstrar, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial do juiz na condução do processo – o que não se observa no caso concreto. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da suspeição exige-se a indicação de elementos concretos que demonstrem a existência de vínculo subjetivo do julgador com o processo, ou de seu interesse no resultado d
este
.
Com efeito, no caso em tela, não há sequer vestígios de parcialidade por parte do Magistrado, tendo em vista que, ao se deparar com a juntada de documento público falso, requisitou a instauração de inquérito policial em desfavor do profissional que juntou a aludida peça ao processo. Nessa senda, tem-se que “A caracterização da inimizade capital a que se refere a norma do art. 254, I, do CPP não dispensa a comprovação cabal de um grave, profundo e recíproco sentimento de hostilidade entre o excipiente e o excepto, a existência de algum agravo significativo que justifique um malquerer duradouro, de uma agressão séria feita de uma parte a outra que justifique o cultivo de um sentimento de vingança e de séria animosidade.” (AgRg no HC n. 544.488/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/9/2020). Inexiste, portanto, nos presentes fólios, qualquer elemento contundente que enseje o reconhecimento da suspeição por quebra de imparcialidade.

6.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Exceção de Suspeição nº
8060161-48.2025
.8.05.0000
, tendo como
Excipie
nte

Pedro Henrique Jesus Muniz de Pinho

e, como
Excepto
, o

MM. Juízo de Direito da Vara
dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa
da Comarca de
Salvador
/Ba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
S
eção

Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11